Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-34.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. LEVANTAMENTO DE SIGILO.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 90 DA LEI Nº
8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS
DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE CARTEL. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ARTHUR
EDMUNDO ALVES COSTA, visando o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva dos crimes a ele imputados na ação penal nº 0600084-
55.2021.6.16.0003, em trâmite na 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.

1.2. A denúncia abrange crimes de corrupção ativa, cartel e fraude licitatória.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento de
sigilo dos autos e pela concessão parcial da ordem para reconhecer a
prescrição quanto ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43992572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

2.1. Possibilidade de levantamento do sigilo dos autos.

2.2 Verificação do marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva: se
o momento de ratificação da denúncia pela Justiça Eleitoral ou o
recebimento inicial pela Justiça Federal.

2.3. Análise da ocorrência de prescrição em relação aos delitos imputados
ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O levantamento de sigilo foi deferido, conforme o art. 5º, LX, da
Constituição Federal, que restringe a publicidade dos atos processuais
apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

3.2. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
marco interruptivo da prescrição ocorre na data da ratificação da denúncia
pelo juízo competente, e não no momento de recebimento inicial por
autoridade incompetente.

3.3. No caso em questão, a denúncia foi ratificada pela Justiça Eleitoral em
08/11/2023, data que deve ser considerada para o cálculo da prescrição.

3.4. A prescrição da pretensão punitiva foi analisada para cada crime
imputado:

3.4.1. Crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93): A
jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial para a prescrição deve
ser a data de assinatura do contrato administrativo, ocorrid

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600506-34.2024.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Corrupção ativa
Objeto do processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600506-34.2024.6.16.0000; HC 0600457-
90.2024.6.16.0000 AP 0600084-55.2021.6.16.0003, SIGILO 5 - SG5
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(IMPETRANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
GUILHERME LOBO MARCHIONI (IMPETRANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA (IMPETRANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
(IMPETRANTE)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS
(IMPETRANTE)
ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA (PACIENTE)
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
(ADVOGADO)
KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS
(ADVOGADO)
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992572
10/09/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.947

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600506-34.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
IMPETRANTE: GUILHERME LOBO MARCHIONI
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
IMPETRANTE: OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
IMPETRANTE: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
IMPETRANTE: KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS
PACIENTE: ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA
ADVOGADO: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - OAB/SP508865
ADVOGADO: KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS - OAB/RJ247135
ADVOGADO: OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - OAB/SP400541
ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - OAB/RJ108329
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - HABEAS CORPUS. LEVANTAMENTO DE SIGILO.
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 90 DA LEI Nº
8.666/93. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS
DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE CARTEL. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ARTHUR
EDMUNDO ALVES COSTA, visando o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva dos crimes a ele imputados na ação penal nº 0600084-
55.2021.6.16.0003, em trâmite na 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.

1.2. A denúncia abrange crimes de corrupção ativa, cartel e fraude licitatória.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento de
sigilo dos autos e pela concessão parcial da ordem para reconhecer a
prescrição quanto ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43992572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

2.1. Possibilidade de levantamento do sigilo dos autos.

2.2 Verificação do marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva: se
o momento de ratificação da denúncia pela Justiça Eleitoral ou o
recebimento inicial pela Justiça Federal.

2.3. Análise da ocorrência de prescrição em relação aos delitos imputados
ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O levantamento de sigilo foi deferido, conforme o art. 5º, LX, da
Constituição Federal, que restringe a publicidade dos atos processuais
apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

3.2. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o
marco interruptivo da prescrição ocorre na data da ratificação da denúncia
pelo juízo competente, e não no momento de recebimento inicial por
autoridade incompetente.

3.3. No caso em questão, a denúncia foi ratificada pela Justiça Eleitoral em
08/11/2023, data que deve ser considerada para o cálculo da prescrição.

3.4. A prescrição da pretensão punitiva foi analisada para cada crime
imputado:

3.4.1. Crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93): A
jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial para a prescrição deve
ser a data de assinatura do contrato administrativo, ocorrida em 08/11/2013.
Assim, verificou-se a prescrição em 08/11/2021, antes do recebimento da
denúncia em 08/11/2023.

3.2.2. Crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP) e crime de
cartel (art. 4º, I e II, da Lei nº 8.137/90): Considerando as penas e os marcos
interruptivos, não ocorreu prescrição.

3.3. Citou-se jurisprudência relevante:

- "O recebimento de denúncia em relação a crime prescrito caracteriza ato
coator que viabiliza o conhecimento de habeas corpus. (TRE-PR HABEAS
CORPUS nº 060048155, 14/12/2023)".

- "O termo inicial para contagem do prazo prescricional do delito previsto no
art. 90 da Lei nº 8.666/93 é a data da assinatura do contrato. (STJ AgRg no
RHC n. 136.462/MG, 02/02/2021)".

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Habeas Corpus parcialmente provido, declarando-se a extinção da
punibilidade de ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA em relação ao crime
de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93).

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal: Art. 5º, LX.

Num. 43992572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

- Código Penal: Art. 107, IV; Art. 109, I e III; Art. 111, III.

- Lei nº 8.137/90: Art. 4º, I e II.

- Lei nº 8.666/93: Art. 90.

- Código Penal, art. 333, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR HABEAS CORPUS nº 060048155, 14/12/2023.

- TSE Agravo Regimental no Habeas Corpus Criminal nº 060012082,
22/05/2023.

- STJ AREsp n. 1.800.334/SP, 09/11/2021.

- STJ AgRg no RHC n. 136.462/MG, 02/02/2021.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FERNANDO AUGUSTO
FERNANDES e outros em favor do paciente ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, cujo
objetivo é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes a
ele imputados na ação penal nº 0600084-55.2021.6.16.0003, em trâmite na 3ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR.

Quanto aos fatos, argumenta que a ação penal originária teve como
nascedouro desdobramento da operação lava jato de Curitiba, inicialmente aforado, na
13ª Vara Federal de referida Seção Judiciária, fator que veio a gerar os autos do IPL nº
5053807-56.2014.4.04.70005, cujo supedâneo, em sua inteireza, referia-se a
colaborações premiadas atinentes à suposto esquema de corrupção perpetuado na
Petrobrás, especificamente em sua Diretoria de Serviços.

Argui que o Ministério Público Federal, no dia 8 de fevereiro de 2021,
denunciou o Paciente e outros, pela prática dos crimes de corrupção ativa, cartel e fraude
licitatória na ação penal nº 5005054-24.2021.4.04.7000. O Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba recebeu a denúncia em 30 de março de 2021. Após, a ação foi remetida à Justiça
Eleitoral tendo sido distribuída ao Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.

Num. 43992572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

O Ministério Público ratificou a denúncia e, após a manifestação das demais
partes, a Autoridade Coatora, no dia 08/11/2023, convalidou os atos decisórios, inclusive
o de recebimento da denúncia.

Argumenta que de maneira contrária à jurisprudência dominante nas Cortes
Superiores, a Autoridade Coatora não optou por reconhecer como novo marco interruptivo
da prescrição da pretensão punitiva em abstrato a ratificação que promovera em 2023,
mantendo na sua decisão tal data como a do acolhimento da denúncia em Curitiba, em
2021, para fins do cálculo prescricional.

Defende que o ato coator de decisão de ratificação de recebimento da
denúncia estabeleceu marco interruptivo da prescrição diverso daquele imposto pela Lei e
considerado pela jurisprudência e também negou o reconhecimento da prescrição em
favor de diversos réus em razão do que a Autoridade Coatora considerou tratar-se de
opção eleita pela República Federativa do Brasil.

Requereu em caráter liminar, inaudita altera pars, o sobrestamento dos autos
de origem até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, a fim de se evitar
maiores prejuízos e constrangimentos ao Paciente e, ainda, visando que se contorne o
desperdício de atos processuais que venham a ser futuramente anulados e, no mérito,
que seja concedida ordem de habeas corpus para que se absolva sumariamente o
Paciente, nos termos do artigo 397, IV, do CPP, diante do reconhecimento do advento da
prescrição da pretensão punitiva.

Em decisão proferida na data de 26/07/2024 (ID 43917917), o pedido liminar
formulado pelo impetrante em favor do paciente ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA foi
indeferido.

O Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR prestou informações (ID
43929813).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento de sigilo
destes autos e pela concessão parcial da ordem para se reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade de ARTHUR EDMUNDO ALVES
COSTA APENAS em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e que a
pretensão punitiva perdura quanto aos delitos previstos no art. 4º, I e II, da Lei 8.137/90 e
no art. 333, parágrafo único, do Código Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Levantamento de sigilo dos autos:

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo levantamento de sigilo
destes autos, sustentando não ser o caso de se manter em segredo de Justiça Habeas
Num. 43992572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

Corpus por meio do qual se pretende questionar decisão do juízo a quo que, por ocasião
do recebimento da denúncia, não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva em relação ao ora paciente.

O pedido comporta deferimento, eis que o presente Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de rever decisão interlocutória em ação penal em trâmite,
quanto a determinado pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva,
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 5º, LX, da Constituição
Federal de 1988, o qual prevê que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".

Assim, defere-se o pedido de levantamento de sigilo dos autos.

II. Mérito:

Como relatado, pretende o impetrante a concessão de ordem para o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a fim de que seja declarada extinta
a punibilidade de ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA em relação aos delitos previsto
no art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 4º, I e II, da Lei 8.137/90 e no art. 333, parágrafo único,
do Código Penal.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão parcial da
ordem para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a
punibilidade de ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA apenas em relação ao delito
previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93.

Assiste razão à Procuradoria Regional Eleitoral, de forma que o pleito merece
a concessão parcial da ordem, tão somente para fins de reconhecimento da extinção de
punibilidade pela ocorrência da prescrição em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei
nº 8.666/93, conforme será tratado abaixo.

A extinção de punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa previsão
legal do art. 648, inciso VII, do CPP, o que autoriza o conhecimento do presente habeas
corpus.

A respeito, tem-se que nos termos da jurisprudência desta Corte o
recebimento de denúncia em relação a crime prescrito caracteriza ato coator que viabiliza
o conhecimento de habeas corpus. Confira-se:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. USO DE DOCUMENTO FALSO ELEITORAL. PACIENTE
MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. TRANSCURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prescrição, porque causa de extinção de punibilidade, é matéria que deve ser
analisada na decisão que recebe a denúncia, uma vez que a extinção de punibilidade
implica em falta de condição para o exercício da ação penal.
Num. 43992572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

2. O recebimento de denúncia em relação a crime prescrito caracteriza ato coator que
viabiliza o conhecimento de habeas corpus.

3. A extinção de punibilidade caracteriza coação ilegal por expressa previsão legal. Art. 648,
inciso VII, do CPP.

4. A prescrição é matéria de ordem pública, portanto, deve ser reconhecida de ofício,
conforme artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

5. No caso, o paciente foi denunciado pelos crimes de associação criminosa, falsidade
ideológica eleitoral e uso de documento falso eleitoral, cujos prazos prescricionais são de 06
e 04 anos, conforme art. 109, III e IV, c.c., art. 115, ambos do CP.

6. A punibilidade desses crimes já estava extinta pelo transcurso do prazo prescricional
quando a denúncia foi recebida, pois a última conduta foi praticada em 30/04/2015 e a
decisão de recebimento da denúncia foi proferida em 02/06/2022.

7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida para declarar a extinção da punibilidade do
paciente em razão do transcurso do prazo prescricional, conforme art. 107, IV, do Código
Penal.

(TRE- PR HABEAS CORPUS nº060048155, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 14/12/2023)

Na lição de Renato Brasileiro de Lima "o habeas corpus é uma ação
autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade
de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar
decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o
instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente" (Manual de
Processo Penal. 8ª ed. 2020; p. 1869)

O art. 648 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de coação ilegal
que autorizam a interposição de Habeas Corpus, quais sejam:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Nos termos o art. 109 do Código Penal:

Num. 43992572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

Portanto, passa-se a análise do advento ou não do lapso prescricional.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no § 1º do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)

O termo inicial do prazo prescricional, antes de transitar em julgado a
sentença final, a teor do artigo 111, I, do Código Penal, começa a correr do dia em que o
crime se consumou ou, de acordo com o inciso III do mesmo artigo, do dia em que cessou
a permanência, nos crimes permanentes.

Em relação ao recebimento da denúncia, o TSE já decidiu que, quando
emanado de autoridade incompetente, é absolutamente nulo e não produz efeito como
marco interruptivo da prescrição. Todavia, uma vez ratificado pelo juízo competente, fixa-
se a partir desse momento o marco interruptivo do prazo prescricional. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCOS
TEMPORAIS A SEREM CONSIDERADOS. JUÍZO COMPETENTE. DESPACHO DE
RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VALIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Há inadequada utilização da via eleita em impetração que se destina a atacar acórdão já
transitado em julgado contra o qual seria cabível a interposição de revisão criminal.

2. O recebimento da denúncia emanado de autoridade incompetente é absolutamente
nulo e não produz efeito como marco interruptivo da prescrição. Tal conclusão,
contudo, não conflita com o fato de que, uma vez conduzidos os autos ao juízo
competente, pode este ratificar tal ato e, ao fazê-lo, está ele a receber a denúncia,
fixando-se o marco interruptivo do prazo prescricional nesse momento.

3. Não há forma predeterminada para o ato de ratificação, que pode se dar mediante mera
chancela dos fundamentos já expostos, tomando-os como próprios no juízo competente, ou
mesmo de forma tácita ou implícita a partir da adoção de atos subsequentes voltados ao
andamento regular do processo.

4. Agravo regimental não provido.

(TSE Agravo Regimental no Habeas Corpus Criminal nº060012082, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/05/2023).

No caso, o recebimento da denúncia pelo Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba se deu em 30/03/2021 (ID 43917591 p. 25), tendo sido ratificado pelo Juízo da 3ª
Zona Eleitoral de Curitiba em 08/11/2023 (ID 43917585 p. 77) devendo, nos termos da
Num. 43992572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

jurisprudência do TSE acima mencionada, ser considerada esta última data como marco
interruptivo da prescrição.

A decisão que recebeu a denúncia (ID 43917587, 43917588, 43917589,
43917590) em relação ao paciente, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de Ação Penal Eleitoral nº 0600084-55.2021.6.16.0003, oriunda da 13ª Vara
Federal de Curitiba-PR, que tramitou inicialmente como Ação Penal sob n° 5005054-
24.2021.4.04.7000, originária dos autos e-proc nº 2009.7000003250-0 e nº
2006.7000018662-8, em razão de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal no
âmbito da "Operação Lava Jato". A Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Federal
em face de: ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, EUGÊNIO DEZEN, FERNANDO
ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA, JOSÉ EDUARDO CARRAMENHA,
JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ
EDUARDO FALCO PIRES CORREA, MARCIO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA,
ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA, RAÚL ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ, RENATO DE
SOUZA DUQUE, ROBERTO MARQUES, ROGÉRIO PENHA DA SILVA, RUI THOMAZ DE
AQUINO E WILSON DA COSTA RITTO FILHO.

Ainda, iniciada com a apuração de suposta prática dos crimes de cartel, fraudes licitatórias,
corrupção e lavagem de capitais, concluindo por fim que, para garantir a obtenção de
contratos públicos de grande valor na PETROBRAS, empresas de diversos segmentos,
como empreiteiras, estaleiros e outras prestadoras de serviços, fraudavam os
procedimentos licitatórios da empresa de economia mista, por meio de um esquema em que
funcionários recebiam vantagens indevidas das empresas e, em contrapartida, passavam a
favorecê-las em licitações.

(...)

A Ação Penal foi recebida parcialmente pela Justiça Federal de Curitiba e se encontrava na
fase de resposta à acusação quando houve o declínio de competência para a Justiça
Eleitoral, conforme determinação: "o repasse de propinas na forma de doações eleitorais
oficiais da vantagem indevida (...) representa artifício com conotação eleitoral, que traduz a
existência de potenciais infrações penais eleitorais, ainda que em conexão com delitos
comuns (...)" (ID 92411047, fls.205)

Com o declínio, foram os autos remetidos à Justiça Eleitoral e distribuídos a esta 003ª Zona
Eleitoral Especializada.

A defesa de ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA reiterou a petição de ID 113151333,
requereu a rejeição da Denúncia e, em caso de recebimento da Denúncia, a intimação
dos réus e das testemunhas (ID 116114018).

(...)

A exordial acusatória nos autos da Ação Penal nº 5005054-24.2021.4.04.7000, originária da
13ª Vara Federal de Curitiba, tem por base os Inquéritos Policiais nº 5053807-
56.2014.4.04.7000, nº 5016758-05.2019.4.04.7000 e nº 5005151- 34.2015.4.04.7000, o
Pedido de Busca e Apreensão nº 5031859- 24.2015.4.04.7000 e processos conexos, onde
se desenvolveu a investigação de suposta prática de fraude, corrupção ativa e passiva,
lavagem de dinheiro e organização criminosa, associados ao cometimento de falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do CE), caracterizada pela doação oficial à campanha eleitoral
do candidato José Eduardo Becker de Oliveira e Silva ao cargo de Deputado Federal na
Eleição 2010 realizada por pessoa diversa daquela declarada na Prestação de Contas,
conforme esclarecido detalhadamente na peça de Denúncia (ID 92407510, fls. 12-106) e no
Aditamento à Denúncia (ID 112307941).
Num. 43992572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

(...)De fato, a Denúncia nestes autos foi oferecida em 08/02/2021 (ID 92407510, pg. 12-106)
e recebida parcialmente em 30/03/2021, vide decisão ID 92408304, pg. 25-48, mas a
investigação deflagrada na "Operação Lava Jato" iniciou-se antes do ano 2013. Reitera-se
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que as provas colhidas ou
autorizadas à época da autorização ou produção, bem como as decisões proferidas pelo
Juízo competente à época, podem ser ratificadas a posteriori, mesmo vindo a ser
considerado incompetente (HC nº 120.027 e HC nº 121.719).

(...)

DISPOSITIVO Diante do exposto, ratifico o recebimento da Denúncia pelos crimes de
fraude, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e falsidade ideológica (artigo 350
do Código Eleitoral), em face de ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, EUGÊNIO DEZEN,
FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA, JOSÉ EDUARDO
CARRAMENHA, JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E
SILVA, LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA, MARCIO ANTONIO DE SOUZA
PEREIRA, ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA, RAÚL ANDRÉS ORTÚZAR RAMÍREZ,
RENATO DE SOUZA DUQUE, ROBERTO MARQUES, ROGÉRIO PENHA DA SILVA, RUI
THOMAZ DE AQUINO E WILSON DA COSTA RITTO FILHO, vez que, nesse momento
processual, não se vislumbram quaisquer dos motivos elencados nos artigos 395 e 397 do
Código de Processo Penal, destacando-se que "o ato judicial que formaliza o recebimento
da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins
a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo
positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua
motivação, não reclama, contudo, fundamentação. Precedentes. 2. Ordem denegada".
(Habeas Corpus nº 101.971/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 21.06.2011,
unânime, DJe 05.09.2011)" (sem grifos no original)

No caso o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 90 da
Lei 8.666/93, art. 4º, I e II, da Lei 8.137/90 e no art. 333, parágrafo único, do Código
Penal.

Passa-se à análise da ocorrência de eventual prescrição dos delitos
imputados ao paciente, a partir dos fatos constantes da denúncia.

II.a Crime Contra a Ordem Econômica- Cartel- artigo 4º, I e II, da Lei nº
8.137/90:

Conforme consta da denúncia "Desde o ano de 2002 até pelo menos o ano
de 2014, o paciente ARTUR EDMUNDO ALVES COSTA sócio da empresa PERSONAL
SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESA LTDA e outros réus, de
forma voluntária e consciente, mediante ajustes, acordos e alianças com os
representantes das empresas MANCHESTER SERVIÇOS LTDA. ("MANCHESTER),
ATNAS ENGENHARIA LTDA ("ATNAS"), BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA ("BAURENSE"), BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. ("VIGO/FACILITY"),
CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. ("CNS"), CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA
S.A. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES ("LUSO BRASILEIRA"), CONSULPRI
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ("CONSULPRI"), EXCELLENCE RH SERVIÇOS -
EIRELI ("EXCELLENCE"), MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA.
("MAZZINI"), NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA ("NOVA RIO") e PROTEMP SG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ("PROTEMP"), abusaram do poder econômico,
Num. 43992572 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

dominando o mercado e eliminando a concorrência em ao menos 12 (doze) licitações
para contratação de serviços terceirizados de mão de obra de apoio do Sistema
PETROBRÁS, notadamente da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS) e da Petrobras
Transportes S.A. (TRANSPETRO), sendo tais acordos, ajustes e alianças foram formados
visando à fixação artificial de preços e quantidades dos serviços prestados por tais
empresas ao sistema PETROBRÁS, bem como ao controle, em detrimento da
concorrência, da rede de fornecedores da PETROBRÁS e TRANSPETRO, o que
ocasionou graves prejuízos à livre concorrência em diversos procedimentos licitatórios
realizados por tais empresas para contratação de serviços terceirizados de mão de obra
em todo o Brasil.

Especificamente no que diz respeito à empresa PERSONAL e às condutas de
seus sócios ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA e MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUZA
PEREIRA, a denúncia aponta que foram decisivas para prejudicar a concorrência 12
(doze) licitações para contratação de serviços terceirizados de mão de obra de apoio do
Sistema PETROBRÁS, quais sejam:

(2002) "Consultoria em geral e Apoio Técnico e Administrativo" (Petrobrás), na qual sagrou-
se vencedora";

(2003) "Apoio Profissional no rio de Janeiro (RSUD)" (Petrobrás), na qual apresentou
proposta de cobertura;

(2003) "Apoio Técnico no Rio de Janeiro (RSUD)" (Petrobrás), na qual apresentou proposta
de cobertura;

(2006) "Projetos em Geral (RSUD)" (Petrobrás), na qual apresentou proposta de cobertura;

(2006) "Apoio à Gestão Empresarial (RSUD)" (Petrobrás), na qual apresentou proposta de
cobertura;

(2006) "Assessoramento em Atividades de Nível Superior para Transpetro Sul" (Transpetro),
na qual apresentou proposta de cobertura;

(2010) "Suplementares de Apoio à Gestão Empresarial" (RSUD)" (Petrobrás), na qual
apesentou proposta de cobertura;

(2010) "Suplementares de Apoio Administrativo" (Petrobrás), na qual sagrou-se vencedora";

(2011) "Apoio às Atividades Administrativas dos Órgãos de terminais" (Transpetro), na qual
sagrou-se vencedora";

(2012) "Serviços de Recepção nas Regionais Sudeste e Baía de Guanabara" (Petrobrás),
na qual sagrou-se vencedora;

(2013) "Suplementares de Apoio Técnico de Projetos na Bacia de Campos" (Petrobrás), na
qual sagrou-se vencedora;

(2014) "Suplementares de Apoio a Projetos em Geral (RSUD)" (Petrobrás), na qual
apresentou proposta de cobertura. ARTHUR EDMMUNDO ALVES COSTA, sócio majoritário
da PERSONAL à época dos fatos, participou diretamente e por intermédio de MÁRCIO
ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA dos ajustes anticompetitivos narrados nessa peça.

Num. 43992572 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

Da descrição fática na denúncia denota-se a celebração sucessiva de
acordos econômicos, os quais geraram prejuízos que devem ser considerados
individualmente.

O crime de Cartel está previsto no artigo 4º, inciso I e II, da Lei 8.137/90 que
assim dispõe:

Art. 4° Constitui crime contra a ordem econômica:

I - abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente,
a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas;

II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:

a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;

(...)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.

Considerando a pena máxima em abstrato de 05 anos, o crime de Cartel
prescreve em 12 anos (art. 109, III do CP).

Para a definição do termo inicial da contagem do lapso prescricional para o
crime de Cartel a jurisprudência do STJ é no sentido de que deve ser analisado o caso
concreto para a verificação do momento consumativo, de forma que, enquanto o agente
prossegue no proveito de vantagens indevidas ao longo dos anos, produzindo novas
lesões ao bem jurídico, permite-se concluir pela permanência da conduta, abrindo azo à
contagem do prazo prescricional a partir de cada nova vantagem, devendo ser
considerada para fins de definição do termo inicial do lapso prescricional a data da
última conduta praticada pelos agentes. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSOS QUE ULTRAPASSAM A ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CRIME CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA. CARTEL. ART. 4º, II, DA LEI N. 8.137/90. FORMAL. MOMENTO
CONSUMATIVO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DOS CASOS CONCRETOS. HIPÓTESE
EM QUE SE CONFIGUROU A PERMANÊNCIA DAS CONDUTAS. NOVAS LESÕES AO
BEM JURÍDICO OCORRIDAS NO TRANSCURSO DO TEMPO. CRIME PERMANENTE
CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL CONTADO DA ÚLTIMA CONDUTA.
ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo e do recurso especial.

2. O crime contra a ordem econômica disposto no art. 4º, II, da Lei n. 8.137/90 é formal, ou
seja, consuma-se com a simples formação de um acordo visando à dominação do mercado
ou à eliminação da concorrência através da prática de uma das condutas descritas em suas
alíneas.

3. A respeito do momento consumativo, a doutrina pouco discorre sobre o assunto, gerando
conflitos de interpretação pelos julgadores e causando insegurança jurídica. A classificação
automática do crime de formação de cartel como instantâneo ou permanente denota análise
prematura sem a investigação pormenorizada dos casos postos a debate. Portanto, devem
ser perquiridos os casos concretos.
Num. 43992572 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

4. In casu, pontuado que haveria a celebração sucessiva de acordos econômicos
anticompetitivos entre os agentes até 2014, caso em que o crime de formação de
cartel no mercado de resinas fez-se permanente até essa data. Observa-se que não só
a ação inicial se prolongou no tempo, mas também se renovou no decorrer dos anos,
a partir dos encontros firmados pelo alto escalão e operacional das empresas, ou,
ainda, pelas trocas de informações comercialmente sensíveis entre elas no
transcurso do tempo.

5. Enquanto o agente prossegue no proveito de vantagens indevidas ao longo dos
anos, produzindo novas lesões ao bem jurídico, permite-se concluir pela permanência
da conduta, abrindo azo à contagem do prazo prescricional a partir de cada nova
vantagem.

6. No presente caso, deve ser considerada, para fins de definição do termo inicial do lapso
prescricional, a data da última conduta praticada pelos agentes (2014), a teor do art. 111, III,
do CP.

Assim fica mantido o entendimento da Corte de origem de não ocorrência da prescrição,
com o afastamento da extinção da punibilidade dos recorrentes e determinação para que o
Juízo a quo promova novo juízo de admissibilidade da denúncia.

7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ AREsp n. 1.800.334/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

O impetrante alega que levando em conta que a ratificação da denúncia
anulada se deu em 08 de novembro de 2023, tornando esse o novo marco interruptivo
para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e, na mesma linha,
considerando que, através de verdadeira interpretação mais benéfica ao réu, o crime de
Cartel imputado ao Paciente ocorreu em 2003, já decorreu o prazo prescricional,
encontrando-se a punibilidade extinta, nos termos do artigo 107 do CP.

Todavia não lhe assiste razão quanto ao marco inicial para a contagem do
prazo prescricional.

Nos termos da denúncia o crime ocorreu "desde o ano de 2002 até pelo
menos o ano de 2014".

No caso, deve ser considerada, para fins de definição do termo inicial do
lapso prescricional, a data da última conduta praticada pelo paciente, ano de 2014, nos
termos do art. 111, III, do CP

Dessa forma, considerando que entre a consumação do delito (ano de 2014)
e o recebimento da denúncia 08/11/2023, não se verifica o decurso do prazo prescricional
de 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal), a pretensão punitiva perdura quanto ao
delito previsto no art. 4º, I e II, da Lei 8.137/90, sendo a denegação da ordem, neste
ponto, medida de rigor.

Num. 43992572 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

II.b. Crime de corrupção ativa:

O paciente foi denunciado pela prática do crime de corrupção ativa em sua
forma majorada, prevista no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, por 40
(quarenta) vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nos termos do que narra a denúncia entre os anos de 2009 e 2013, o
paciente, ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA, na condição de sócio e administrador da
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
para que obtivesse benefícios para a empresa em 40 (quarenta) contratos e aditivos entre
a PERSONAL e a PETROBRAS, no valor total de R$ 2.5582.086.077,64, prometeu,
ofereceu e efetivamente realizou, por intermédio de MILTON PASCOWICHT e JOSÉ
ADOLFO PASCOWICHT, o pagamento de vantagens econômicas indevidas a RENATO
DUQUE, então Diretor de Serviços da PETROBRAS, JOSÉ DIRCEU, LUIZ EDUARDO,
ROBERTO MARQUES e FERNANDO MOURA, no valor correspondente a, pelo menos,
R$ 18.000.000,00, para determiná-lo a praticar atos de ofício em proveito da PERSONAL,
bem como para que se abstivesse de praticar atos de ofício que viessem contra os
interesses da PERSONAL no curso dos procedimentos licitatórios e durante a execução
dos respectivos contratos. Nesse contexto, entre 2009 e 2013, de modo consciente e
voluntário, RENATO DUQUE, em razão da função de Diretor de Serviços que ocupou na
PETROBRÁS, em conjunto com JOSÉ DIRCEU, LUIZ EDUARDO, ROBERTO
MARQUES e FERNANDO MOURA, pessoas que lhe apoiavam politicamente no cargo,
aceitaram e receberam, diretamente e por intermédio de MILTON PASCOWICHT e JOSÉ
ADOLFO PASCOWICHT, as vantagens indevidas de, pelo menos, R$ 30.000.000,00
prometidas por RAÚL ANDRÉS ORTÚZAR RAMIÍREZ, ROGÉRIO PENHA DA SILVA e
WILSON DA COSTA RITTO FILHO, sendo que em decorrência dessas vantagens
RENATO DUQUE inclusive praticou e deixou de praticar atos de ofício, com a infração de
deveres funcionais, em benefício da empresa PERSONAL em licitações e contratos com
PETROBRÁS.

Consta, ainda, da denúncia que MILTON PASCOWICHT afirma que recebia
da PERSONAL parcelas fixas, em torno de R$ 300.000,00 por mês, em espécie e que
todos esses pagamentos ilícitos foram efetuados pelo presidente da empresa ARTHUR
COSTA ou por seu motorista.

A relação dos 40 contratos constantes da denúncia é a seguinte:

Num. 43992572 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

O crime de Corrupção Ativa está previsto no art. 333, parágrafo único, do
Código Penal que assim dispõe:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever
funcional.

Num. 43992572 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

O delito de corrupção ativa majorado, prescreve em 20 anos (art. 109, I do
CP).

O impetrante alega que a denúncia na origem delimita a consumação da
corrupção nos anos de 2003/2004, quando estabelecido o "esquema" em sede da
Diretoria de Serviços da Petrobrás - a partir do qual, as vantagens obtidas pelos agentes
envolvidos são meras defluências ou condições de manutenção do pacto de injusto
previamente firmado, configurador do crime nos exatos termos delimitados pelo
legislador.

Assevera que a parte da decisão da magistrada da 13ª Vara Federal de
Curitiba, que se refere às imputações de corrupção, no sentido de que "com interpretação
mais favorável aos acusados, pela descrição da peça acusatória, os delitos imputados
consumar-se-iam na data de assinatura dos contratos" não se sustenta, na medida em
que na interpretação mais benéfica ao réu, o crime de corrupção imputado ao Paciente
teria ocorrido em 2003.

Defende que, levando em conta que a ratificação da denúncia anulada se deu
em 08 de novembro de 2023, tornando esse o novo marco interruptivo para o cálculo da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato e, na mesma linha, considerando que,
através de verdadeira interpretação mais benéfica ao réu, o crime de corrupção imputado
ao Paciente ocorreu em 2003, bem como passados 20 anos, a punibilidade está extinta,
nos termos do artigo 107 do CP.

Todavia não assiste razão ao impetrante.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci ensina que a consumação do delito
descrito no art. 333 do CP se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa,
independendo da efetiva entrega. Trata-se de crime formal (delito que não exige resultado
naturalístico, consistente no efetivo recebimento do suborno) (Curso de Direito Penal
Parte especial. 3ª ed. Forense. 2019).

No caso, a alegação do impetrante de que a denúncia na origem delimita a
consumação da corrupção nos anos de 2003/2004, quando estabelecido o "esquema" em
sede da Diretoria de Serviços da Petrobrás, não merece acolhida em virtude de que a
análise da prescrição neste Habeas Corpus se restringe aos fatos constantes na
denúncia, onde consta que os quarenta contratos formalizados entre a PERSONAL e a
PETROBRAS foram firmados entre os anos de 2009 e 2013.

Além disso como bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral "é
descabida a tese de que, uma vez pactuado o esquema fraudulento ainda no ano de
2009, a celebração de 40 contratos e aditivos, que juntos somaram mais de dois bilhões
de reais, seja considerado um pos factum, tendo em vista que, previamente a cada
contrato celebrado, renovou-se a oferta de vantagem indevida ofertada aos agentes
públicos e políticos, independentemente da forma como era realizado o pagamento".

Nada impede que após a análise das provas pelo juízo de origem, seja feita
nova contagem da prescrição de acordo com o conjunto probatório dos autos de ação
Num. 43992572 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

penal sob comento.

Destaque-se que nesta ação a prescrição está sendo analisada de acordo
com os fatos constantes da denúncia, eis que a análise de provas é incabível em sede de
Habeas Corpus.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal de
que "a ação de Habeas Corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada
com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do
conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de
fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo
penal de conhecimento". (HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma,
julgado em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023).

Dessa forma, ainda que seja considerada a primeira data de celebração dos
contratos no ano de 2009 como a de consumação do delito, entre essa data e o
recebimento da denúncia em 08/11/2023, não se verifica o decurso do prazo prescricional
de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal).

Assim, a pretensão punitiva perdura quanto ao delito previsto no artigo 333 do
Código Penal, sendo a denegação da ordem, neste ponto, medida de rigor.

II.c. Crime de fraudes à licitação:

Narra a denúncia que, entre 17.01.2013 e 08.11.2013, ARTHUR EDMUNDO
ALVES COSTA e Márcio Antonio de Souza Pereira, então sócios e administradores da
PERSONAL, Eugênio Dezen (Gerente Executivo da PETROBRAS), Orlando Simões de
Almeida (Gerente-Geral da Regional PETROBRAS), e José Eduardo Carramenha
(Gerente-Geral da Bacia Regional de Campos - RBC - PETROBRAS), em unidade de
desígnios e de forma voluntária e consciente, frustraram e fraudaram o caráter
competitivo de procedimentos licitatórios deflagrados pela PETROBRAS em 2013, para
contratar serviços suplementares de apoio técnico de projetos em geral no âmbito da
Bacia Regional de Campos (RBC), mediante o cancelamento injustificado do processo
licitatório Convite 1294377138 da PETROBRAS, seguido do direcionamento do processo
licitatório Convite 1365065138 para um grupo de 10 empresas cartelizadas constantes em
uma lista, que foi realizada com a propósito de restringir indevidamente a concorrência no
certamente e garantir que uma dessas 10 empresas, no caso a PERSONAL Service
Recursos Humanos Assessoria Empresarial Ltda, obtivesse a vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação, o que de fato veio a acontecer e ensejar a celebração
de um contrato com a PETROBRAS no valor de R$ 416.9992.332,06.

No caso o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 90 da
Lei 8.666/93:

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: (Revogado pela Lei nº
14.133, de 2021)
Num. 43992572 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Revogado pela Lei nº 14.133, de
2021)

Importante registrar que na hipótese deve ser observada a incidência do art.
90 da Lei 8.666/93, vigente ao tempo dos fatos, haja vista que o novo dispositivo- art.
337-F- incluído pela Lei nº 14.133/21 no Código Penal é mais grave, uma vez que prevê
para o delito de frustração do caráter competitivo de licitação como pena reclusão, de 4
(quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa e não pode retroceder nos termos do art. 5º, XL, da
Constituição Federal.

Como não foi proferida sentença, deve-se considerar, para efeitos de
contagem do prazo prescricional, a pena máxima em abstrato cominada para o crime do
art. 90 da Lei n. 8.666/1993, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão. Dessa forma o crime
prescreve em 08 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em relação
ao delito previsto no art. 90 da lei n. 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado.
Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO
(ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
ABSTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM. ASSINATURA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, em relação ao delito
previsto no art. 90 da lei n. 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente
assinado. Nesse sentido:

MS 15.036/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010,
DJe 22/11/2010; e HC 484.690/SC, deste Relator, QUINTA TURMA, julgado em 30/5/2019,
DJe 4/6/2019.

2. No caso em exame, tendo sido o contrato administrativo assinado em 17/12/2010 e a
denúncia recebida em 10/12/2018, não transcorreu o prazo prescricional de 8 anos (art.
109, inciso IV, do Código Penal).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no RHC n. 136.462/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)".

O contrato entre a PETROBRAS E a PERSONAL para a prestação de
serviços suplementares de apoio técnico de projetos em geral no âmbito da Regional
Bacia de Campos (RBC), Convite 1294377138, foi celebrado em 08/11/2013.

Na hipótese, o marco final dos ajustes entre os réus foi a assinatura do
contrato no valor de R$ 416.992.332,06, em 08/11/2013 e, não havendo notícias de
aditivos ao contrato, deve ser considerada esta data como a de consumação do crime,
devendo a partir dela ser contabilizado o prazo prescricional da pretensão punitiva.

Assim, a pretensão punitiva em relação ao paciente, a respeito do crime
Num. 43992572 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48

previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, que foi consumado em 08 de novembro de 2013,
prescreveu em 08 de novembro de 2021, antes do recebimento da denúncia que ocorreu
em 08 de novembro de 2023, não havendo nenhum marco interruptivo a ser considerado.

Diante do exposto, imperiosa a concessão da ordem, neste ponto, para fins
de declarar a extinção da punibilidade do paciente, em razão do transcurso do prazo
prescricional, conforme art. 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de Habeas
Corpus para declarar a extinção da punibilidade de ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA
em relação ao crime descrito no art. 90 da Lei nº 8.666/93, denunciado na Ação Penal nº
0600084-55.2021.6.16.0003 em trâmite na 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, nos termos
do artigo 107, IV, do Código Penal.

Determina-se, ainda, o imediato levantamento do sigilo dos autos, devendo a
secretaria providenciar a medida já para a sessão de julgamento.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600506-34.2024.6.16.0000 - SIGILOSO - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - IMPETRANTE: SIGILOSO -
Advogado dos IMPETRANTES: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES - RJ108329
- PACIENTE: SIGILOSO - Advogados do PACIENTE: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI
ATTUCH - SP508865, KAYO SANTANNA RODRIGUES DOS SANTOS - RJ247135, OTAVIO
ESPIRES BAZAGLIA - SP400541, FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES -
RJ108329 - AUTORIDADE COATORA: SIGILOSO.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992572 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534176200000042945832
Número do documento: 24091016534176200000042945832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:49:48